Tribunal: TCU
Processo: 039.812/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 653/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que versam sobre processo de monitoramento das determinações constante dos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 3150/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, endereçadas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; Considerando que o Acórdão monitorado foi proferido TC Processo 031.690/2018-1 , que versou sobre representação com pedido de medida cautelar, formulada por equipe de auditoria da Sec/ES em relação à Licitação RDC/CI no 365/2014 e ao correspondente Contrato RDC no 952/2014, firmado entre o DNIT e o Consórcio Aterpa - Serveng - Maia Melo, para a elaboração do projeto básico e executivo de engenharia, execução das obras para duplicação de rodovia e restauração da pista existente e de obras de arte especiais na BR-262/ES, no segmento do km 19,10 ao km 71,72, com 52,62 km de extensão, no valor de R$ 510.000.000,00 (ref.: nov/2013); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) às peças 9 e 10, dos quais constam as seguintes conclusões: i) houve o cumprimento da determinação assinada no subitem 9.3.1 do Acórdão 3150/2019-TCU-Plenário (elaboração de orçamento das obras executadas no âmbito do Contrato 952/2014), uma vez que a Autarquia elaborou novo orçamento; e ii) com relação ao item 9.3.2 do mesmo Acórdão (adoção de medidas administrativas conducentes ao ressarcimento ao erário), foi proferida decisão no Agravo de Instrumento 1033262-89.2019.4.01.0000, exarada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no sentido de suspender, cautelarmente, as aplicações de quaisquer penalidades, inclusive de ressarcimentos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 3150/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; b) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.3.2 do mesmo Acórdão; c) sobrestar a apreciação deste processo de Monitoramento, em razão da superveniência de decisão proferida em 7/7/2021, no Agravo de Instrumento 1033262-89.2019.4.01.0000, pela 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que, dentre outras medidas, decidiu que "devem ser estendidos os efeitos da tutela concedida na decisão de ID 2990603, para que sejam suspensas as aplicações de quaisquer penalidades pelo DNIT, inclusive de ressarcimentos, até o provimento final e definitivo da ação principal, principalmente as provenientes dos processos administrativos n. 50600.007624/2016-32 e n. 50617.001410/2019-16"; d) encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação para que, em conjunto com a Consultoria Jurídica deste Tribunal, acompanhe a referida ação judicial principal e, havendo modificação do quadro atual, reinstrua o feito, com a maior brevidade possível, submetendo-o ao Relator do Monitoramento; e e) comunicar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Consórcio Aterpa - Serveng - Maia Melo a prolação da presente Deliberação, disponibilizando-lhes cópia da instrução à peça 9. 1. Processo TC- Processo 039.812/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 031.690/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.